Tribunal: TJSP
Processo: 2299808-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – AIIM – PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NOTIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA DECISÃO QUE MANTEVE O AIIM DENTRO DO PRAZO DECANDENCIAL – NULIDADE DA CDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE – DESCABIMENTO

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – AIIM – PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NOTIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA DECISÃO QUE MANTEVE O AIIM DENTRO DO PRAZO DECANDENCIAL – NULIDADE DA CDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE – DESCABIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.